Tribunal: TJDFT
Processo: 0709156-24.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0709156-24.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: NEIVA CRISTINA AQUINO DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A parte recorrente não faz jus à gratuidade de justiça, tampouco trouxe o comprovante do pagamento do preparo do recurso. Desse modo, comprove a parte recorrente, no prazo de 2 (dois) dias úteis, que efetuou o recolhimento integral e tempestivo do preparo após a interposição do Recurso Extraordinário. Cabe destacar que não se trata de prazo para a complementação do preparo recursal, ante a inaplicabilidade do artigo 1.007 do NCPC aos Juizados Especiais (e.168 do FONAJE), mas apenas de prazo para que comprove que efetuou o recolhimento tempestivamente, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 26 de março de 2021.